Tribunal: TJDFT
Processo: 0725487-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO PACTUADO EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DOS SUBSTITUÍDOS. PRECEDENTES. EXPEDIÇÃO PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TRÂNSITO EM JUGADO. DECISÃO EXEQUENDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – Lei 8.906/1994 - prevê, em seu art. 22, parágrafo 4o, a possibilidade de retenção dos honorários contratuais a serem recebidos pelo constituinte, se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários, antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório.
2. Caso o escritório de advocacia seja contratado por um sindicato, em regra, o vínculo firmado exclusivamente entre a organização coletiva e os advogados não vincula os sindicalizados, não podendo, portanto, ter seu cumprimento exigido nos próprios autos. A exceção ocorre quando o escritório apresentar contrato celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, a autorização deles para tanto, a qual poderá ser feita, inclusive, em assembleia geral.
3. A previsão genérica para contratação de um representante e votação acerca da cobrança de honorários advocatícios pelo Sindicato, em assembleia geral, não autoriza o destaque de honorários contratuais pela sociedade de advogados. 3.1 A ausência de anuência expressa de cada um dos substituídos aos termos do contrato de prestação de serviços impede a retenção dos honorários contratuais direto nos autos.
4. O art. 100, parágrafos terceiro e quinto, da Constituição Federal preveem ser necessário o trânsito em julgado para expedição de precatório ou requisição de pequeno valor. 4.1. Deve haver o trânsito em julgado do título executivo judicial do qual se pretende a execução e não de toda e qualquer decisão decorrente do cumprimento de sentença.
5. Recurso conhecido e não provido.